Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722536-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BALDUINO DE AMORIM AGRAVADO: CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THIAGO BALDUINO DE AMORIM em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília em ação de despejo 0736329-58.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor de CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento movida por CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – EPP em desfavor de CLEA VIEIRA DA SILVA, PEDRO DA SILVA OLIVEIRA e GLORIA SILVIA DE OLIVEIRA VELOSO. Os pedidos da autora foram apreciados na sentença de ID 225900189: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e DESCONSTITUO o contrato de locação firmado entre as partes (ID 209078061). Em consequência, DECRETO a desocupação do imóvel localizado na EPTG QE 3 CL Lote 1, Guará/DF, CEP: 71100-100, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei n. 8.245/91. Para o caso de desejar a autora a execução provisória do despejo do imóvel, fixo a caução em valor correspondente aos 03 (três) últimos alugueres, atualizados até o momento de sua efetiva prestação, na forma prevista no § 4o, do art. 63, da Lei n. 8.245/91. Condeno os réus a pagarem solidariamente os aluguéis inadimplidos a partir de 10 de março de 2024, cujos valores deverão ser devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), Cláusula 5a do contrato de locação, desde o vencimento de cada obrigação, até a efetiva desocupação do imóvel. Deverá a parte autora observar que a partir da vigência da Lei no 14.905/24, deverão incidir os encargos de juros de mora (taxa SELIC deduzida pelo índice do IPCA) e de correção monetária (IPCA). Em consequência, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado, expeça-se mandado para a intimação dos ocupantes do imóvel localizado na EPTG QE 3 CL Lote 1, Guará/DF, CEP: 71100-100, para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. Comunique-se a presente decisão à 5a Turma Cível para instruir o AGI 0750436-13.2024.8.07.0000. Arcará a parte ré com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Houve a intimação do ocupante THIAGO BALDUINO DE AMORIM (terceiro estranho ao processo) por oficial de justiça. Então, o autor apresentou a petição de ID 236743519, na qual requer a desocupação compulsória do bem, por já ter transcorrido o prazo para desocupação. Nesse ínterim, o terceiro THIAGO apresentou a petição de ID 237237740. Informou que se encontra na posse do imóvel em virtude de relação negocial cuja validade e eficácia estão em discussão no processo no 0733221-55.2023.8.07.0001, também em trâmite neste juízo. Relata que o processo tem por objeto a relação jurídica que fundamentou a sua posse sobre o bem. Assim, a desocupação sem modulação pode causar prejuízos irreparáveis. Assevera que necessidade de prazo razoável para desocupar o bem, o qual seria de 180 (cento e oitenta) dias. O autor, por sua vez, discordou do pedido do terceiro (ID 237268080). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o terceiro THIAGO pleiteia a concessão do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para desocupação do bem. Ainda relata acerca da existência de processo (n. 0733221-55.2023.8.07.0001) acerca de negócio jurídico envolvendo o imóvel. Verifico que o processo é movido por THIAGO BALDUINO DE AMORIM em desfavor de WELLINGTON FERREIRA FERNANDES, ROMULO DE OLIVEIRA AZEVEDO, todos estranhos a estes autos. Na sentença de ID 226925372 foi reconhecido o comportamento desleal do 1a réu daqueles autos em relação à propriedade do bem, conforme o seguinte trecho da sentença de ID 226925372 daqueles autos: (...) Contudo, o comportamento do 1o requerido é desleal, pois falseia dados objetivos, especialmente o de que era o proprietário do imóvel e, ainda, que sequer figurava como locatário e que pagava qualquer quantia a título de sublocação. Este comportamento foi determinante para a concreção do negócio e a deslealdade não pode ser privilegiada. É lamentável que o comportamento engenhoso (malandragem) seja, de certa forma, valorizado, porquanto é contraditório com a ética contratual esperável e descrita nas leis como exigíveis das partes. Restou incontroverso que o 1o réu recebeu o valor de R$ 80.000,00 pelo negócio (ID’s 168285090 e 168285092) e que dentro do preço ajustado estava incluso o imóvel, não sendo crível admitir que o comprador ainda teria que arcar com um aluguel do qual sequer tinha conhecimento, tampouco manter um acordo entabulado exclusivamente entre os 1o e 2o requeridos a título de ‘taxa de sublocação’. (...) Em resumo, o THIAGO adquiriu o ponto comercial, mas acreditava que estava adquirindo também o imóvel em si, motivo pelo qual pleiteou a desconstituição do negócio jurídico. Ao final foi proferido o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos do autor e DESCONSTITUO o contrato de compra e venda do estabelecimento comercial (ID 168285088), retornando as partes ao status quo ante e CONDENO o 1o requerido, WELLINGTON FERREIRA FERNANDES, a pagar ao autor a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que deve ser acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária desde 27/01/2023. A partir da vigência da Lei no 14.905/24, deverão incidir os encargos de juros de mora (taxa SELIC deduzida pelo índice do IPCA) e de correção monetária (IPCA). Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará o 1o requerido com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. JULGO IMPROCEDENTE o pedido em relação ao 2o requerido, ROMULO DE OLIVEIRA AZEVEDO. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará o requerente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Suspendo, todavia, a exigibilidade, por litigar o autor sob o palio da justiça gratuita. JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará o reconvinte com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Suspendo, todavia, a exigibilidade, por litigar o reconvinte sob o palio da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Ressalta-se que contra a sentença foi interposto recurso de apelação, ainda pendente de julgamento. Todavia, em que pese as alegações do terceiro, o negócio jurídico tratado nos mencionados autos não diz respeito às partes envolvidas nestes, apesar de envolverem o mesmo bem imóvel. Ademais, não há previsão legal para concessão de prazo adicional para desocupação voluntária do bem sem concordância do locador. Pelo contrário, o artigo 109, §3o do Código de Processo Civil impõe: “§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”. Dessa forma, havendo uma sentença transitada em julgado determinando a desocupação do bem, é impositiva a sua aplicação ao adquirente ou cessionário. O terceiro interessado, tendo ciência da controvérsia envolvendo a locação do bem, pelo menos desde a distribuição daquela ação, em 10.08.2023, não tomou as medidas necessárias, seja para realizar um possível contrato de locação com a verdadeira locadora, seja para desocupar o bem. Assim, não é razoável que seja imposto ao autor/locador a limitação do usufruto de seu direito sobre o bem, contrariando arbitrariamente a sua vontade e a coisa julgada destes autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do terceiro THIAGO BALDUINO DE AMORIM. Considerando que a intimação para desocupação voluntária ocorreu em 06.05.2025, expeça-se mandado de desocupação compulsória do imóvel. Intime-se. Cumpra-se.” (ID 237675427 na origem). Nas razões recursais (ID 72594035), THIAGO BALDUINO DE AMORIM, ora agravante, afirma que “ocupa o imóvel em virtude de contrato firmado com terceiro, cuja validade e eficácia se encontram sub judice no processo no 0733221-55.2023.8.07.0001. Não se trata, portanto, de mero esbulhador ou ocupante clandestino, mas de possuidor direto que crê legitimamente estar no exercício regular de direito contratual” e que esta Corte “tem o entendimento de que a modulação de ordens de despejo é recomendável quando envolvida posse de boa-fé” (ID 72594035, p. 4). Alega que “A concessão de prazo de ao menos 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária não afasta o direito do agravado, tampouco compromete a higidez da decisão de mérito. Trata-se, na verdade, de medida de equidade e respeito à dignidade do agravante, que, além de estar submetido a outra demanda em trâmite, utiliza o imóvel como fonte de sua subsistência” (ID 72594035, p. 7). Sustenta que “por força dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, da função social da posse e da dignidade da pessoa humana, a imediata desocupação compulsória configura decisão desproporcional e passível de reforma por este Egrégio Tribunal” (ID 72594035, pp. 10-11). Requer ao final: “( ) 1. O recebimento do presente agravo de instrumento, com a juntada dos documentos que o acompanham; 2. O deferimento da justiça gratuita; 3. A concessão URGENTE de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sustar os efeitos do mandado de desocupação expedido em 05/06/2025 (ID 238314718); 4. Ao final, o provimento do agravo, para que seja modificada a decisão agravada, concedendo-se ao Agravante prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, em atenção aos princípios da boa-fé, função social da posse e dignidade da pessoa humana.” – ID 72594035, pp. 7-8. Sem preparo (gratuidade de justiça requerida nesta sede). Intimado a comprovar a hipossuficiência alegada, o recorrente recolheu o preparo recursal (ID 72689260). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual determinada a desocupação voluntária de imóvel em cumprimento de sentença em ação de despejo; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, o terceiro interessado/agravante THIAGO BALDUINO DE AMORIM busca a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual indeferido pedido de “modulação da ordem de desocupação” do imóvel situado à EPTG QE 3-CL Lote 1 Lúcio Costa (Guará/DF), com extensão do prazo para desocupação voluntária do bem. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, foi proferida sentença em ação de despejo em 14/2/2025, e decretada “a desocupação do imóvel localizado na EPTG QE 3 CL Lote 1, Guará/DF, CEP: 71100-100, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei n. 8.245/91” (ID 225900189). O ocupante do imóvel e ora agravante, THIAGO BALDUINO DE AMORIM, tomou ciência da ordem de desocupação em 8/5/2025 (ID 235004967). Transcorrido o prazo de 15 dias sem cumprimento, a proprietária do imóvel, ora agravada, requereu a desocupação forçada do imóvel, enquanto THIAGO BALDUINO DE AMORIM requereu a “modulação” para ampliação do prazo para desocupação, pedido indeferido pela decisão ora agravada. E, do que se tem, sem razão ao agravante. Dispõe a Lei 8.245/1991 que: “Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) § 1o O prazo será de quinze dias se: a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses; ou b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009)” Tendo em vista que na sentença foi consignado expressamente que o despejo se deu “com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei n. 8.245/91” acima transcrito, deve ser observado o prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, a parte não logrou demonstrar a dificuldade ou inviabilidade do cumprimento da sentença justificador de possibilidade de excepcionalizar o prazo legal. Veja-se que o agravante tem ciência da discussão acerca das questões acerca do contrato de locação que deu origem ao despejo ao menos desde março/2024 (ID 209078072, p. 107 na origem); mas, como bem observado pelo magistrado de origem, “não tomou as medidas necessárias, seja para realizar um possível contrato de locação com a verdadeira locadora, seja para desocupar o bem”, não sendo razoável limitar o usufruto do imóvel pelo proprietário por período ainda mais longo. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora